Tribunal: TJSP
Processo: 2167281-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Se o juiz, em dado momento de seu raciocínio, julga-se habilitado a decidir, deve fazê-lo, não estando obrigado a responder a todos os fundamentos suscitados pelas partes. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Se o juiz, em dado momento de seu raciocínio, julga-se habilitado a decidir, deve fazê-lo, não estando obrigado a responder a todos os fundamentos suscitados pelas partes. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente.

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.